Tribunal: TCU
Processo: 007.821/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2083/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.821/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Molina Zaqueu Xavier (XXX.930.228-XX); Ana Laura Rezende Vilela (XXX.239.151-XX); Breno Jose Bueno Otsuka (XXX.825.686-XX); Camila Soares de Barros (XXX.017.738-XX); Daniella Santos Alves (XXX.221.976-XX); Felipe Alves da Louza (XXX.039.938-XX); Janaina Paiva Curi Beaini (XXX.126.616-XX); Polliany Aparecida Lopes de Carvalho (XXX.851.776-XX); Sarah Arvelos (XXX.717.016-XX); Tayna Batista Cabral (XXX.126.436-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.